Tribunal: TJDFT
Processo: 0004594-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004594-18.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ANDERSON FERREIRA PASSOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS O CRIME. CRIME PRATICADO NA FRENTE DAS FILHAS DA VÍTIMA. UTILIZAÇÃO DE CONTRAVENÇÃO PENAL PARA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tendo a violência doméstica ocorrido na presença das filhas da vítima, devem ser valoradas negativamente as circunstâncias do crime. 2. A contravenção penal, conquanto não caracterize reincidência, deve ser considerada para fins de maus antecedentes. 3. Existindo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, não pode ser fixado o regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico, em atenção ao disposto no ar. 33, §3°, do CP. 4. Apelações conhecidas. Recurso do Ministério Público provido. Recurso do réu desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 59, inciso II, do Código Penal, sustentando a desproporcionalidade das penas-base fixadas, que foram dobradas ainda em suas primeiras fases da dosimetria, em razão do reconhecimento de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pleiteia, assim, o redimensionamento, a fim de que se considere a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sob a pena mínima cominada aos crimes, para cada circunstância judicial desfavorável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 59, inciso II, do Código Penal, porquanto rever o entendimento da turma julgadora e acolher a tese recursal (redimensionamento da pena pela adoção da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável) demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030